Tribunal: TJES
Processo: 5000170-68.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000170-68.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: UILSON LUIZ MULINARI

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. LEF. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ENDEREÇO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM PRÉVIA
TENTATIVA DE CITAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Os requisitos previstos no artigo 6º, da LEF, deverão ser sopesados aos prescritos no artigo 319, do CPC/15, haja vista a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil disposta no artigo 1º, da LEF.

II. Nestes termos, sobressai-se a exigência, no inciso II, do artigo 319, do CPC/15, da indicação do domicílio e residência da parte demandada, providência essencial para a realização da citação, a qual se operará, inicialmente, pelos correios, caso o ente público não a requeira de outra forma, nos termos do artigo 8º, inciso I, da LEF.

III. Tratando-se de município com extensa área rural, por vezes sem aferição de numeração a todos os imóveis da localidade pela municipalidade, prematura a extinção do feito sem ao menos ser tentada a citação.

IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anula a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000170-68.2019.8.08.0050

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELAD
O
:
UILSON LUIZ MULINARI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente daquele Juízo, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do apelado, que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e 330, IV, todos do CPC/15.

Em suas razões, sustenta o apelante, inicialmente, que não restou caracterizada a inviabilidade da citação ao réu, por não ter sido sequer expedido mandado de citação, tendo o juízo
a quo
limitado-se a intimar a parte para suprir o endereço completo do apelado, na qual faltava apenas o número residencial.

Aduz ainda que o art. 40 da Lei 6.830/80 leciona que não localizado o devedor, o juiz suspenderá o curso da execução fiscal por 01 (um) ano, não cabendo ao magistrado extinguir o feito por falta de interesse recursal, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença e prosseguimento da execução até a integral satisfação do débito.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Estabelece o artigo 6º, da LEF, acerca da obrigatoriedade de indicação, na petição inicial da demanda executiva fiscal, do Juiz a quem é dirigida, do pedido e do requerimento para a citação, destacando-se, ainda, em seu §1º, que “
A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.
”

Tais requisitos, por óbvio, deverão ser sopesados aos prescritos no artigo 319, do CPC/15, haja vista a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil disposta no artigo 1º, da LEF.

De especial relevância para o caso vertente, sobressai-se o inciso II, do artigo 319, do CPC/15, ao exigir a indicação, na exordial, do domicílio e residência da parte demandada, providência, ademais, essencial para a realização da citação a qual se operará, inicialmente, pelos Correios, caso a Fazenda Pública não a requeira de outra forma, nos termos do artigo 8º, inciso I, da LEF.

Examinados os autos, verifico a ausência de indicação, pelo exequente, inclusive na CDA, do número do imóvel de residência do
ex adverso
.

Diante disso, o Cartório da Vara da Fazenda Pública realizou a intimação do ente público para sanar o vício, nos termos do artigo 218, §3º, do CPC/15, tendo O apelante permanecido inerte, o que levou ao indeferimento da petição inicial e à consequente extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único e 330, IV, todos do CPC/15.

Não obstante, em que pese o entendimento do juízo primevo, entendo que o mesmo não mereça prosperar. Explico.

A numeração residencial é realizada em relação à distância do chamado marco zero, que normalmente trata-se de um ponto central na cidade, sendo que a numeração cresce a medida que se distancia do citado marco. Após, é definido qual lado da rua receberá números ímpares e pares e, por fim, técnicos medem quantos metros separam o começo da via da entrada de pedestres da casa, sendo esta a distância que geralmente define o número do imóvel.

É sabido que o município de Viana abrange extensa área rural, sendo por diversas vezes negligenciado pela municipalidade a realização desta medição para aferir a numeração a todos os imóveis da localidade.

Desta forma, não há como se determinar precisamente que a citação não poderia ser realizada pela ausência de numeração, sendo certo que por inúmeras vezes a indicação não existirá, sem que antes fosse realizada ao menos uma tentativa via correios ou na modalidade a ser indicada pelo ente público.

Neste termos, mostra-se prematura a extinção do feito sem que sequer houvesse a tentativa de angularização processual, seja via correios, por oficial de justiça ou ainda via editalícia. Neste sentido, posicionou-se este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Antes de determinar a citação por edital o magistrado não se certificou de que os apelantes estavam em local de difícil ou impossível determinação, sequer impondo aos recorridos que comprovassem que diligenciaram no sentido de localizá-los.

A citação por edital ocorreu de forma indevida, não tendo sido realizadas diligências para a citação pessoal, o que evidencia a nulidade da sentença.
2. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA Data: 19/Jul/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0008643-18.2014.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Posto isto, conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso para anular a sentença.